Tribunal: TJMT
Processo: 1041140-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 025.749.141-47 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme inteligência do artigo 1.021.

2. Ocorre que a decisão afrontada pelo Recurso de Agravo Interno interposto foi proferida em sessão de julgamento realizado pelo colegiado dessa Turma Recursal Única.

3. Nesse sentido, caberia ao Recorrente impugnar a decisão por meio de Recurso cabível, qual seja, Recurso Extraordinário.

4. Impossibilidade de aplicação ao princípio da fungibilidade.

5. Agravo interno não conhecido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator